Tribunal: TJSP
Processo: 2359990-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do art. 50 do CC. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados. Falta de bens penhoráveis e existência de patrimônio pessoal em nome dos sócios que são insuficientes para esse fim. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do art. 50 do CC. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados. Falta de bens penhoráveis e existência de patrimônio pessoal em nome dos sócios que são insuficientes para esse fim. Ausência de separação de fato entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios não demonstrada. Requisitos legais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica da devedora não identificados na hipótese. Decisão reformada. Recurso provido.